Tribunal: STF
Processo: ARE 1467591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “1ª PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DO ATIVO DA ESSO PELA COSAN. SUCESSÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. REJEIÇÃO.



    - A sucessão, por incorporação, de empresas, implica a extinção da personalidade jurídica da incorporada e a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora, de modo que se reconhece legitimidade da COSAN - Combustíveis e Lubrificações S/A, que sucedeu a ESSO Brasileira de Petrólelo Ltda., no período de tramitação deste processo, porquanto incorporou todo o patrimônio ativo e passivo da incorporada.



    2ª PRELIMINAR. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO EM NOME DA SUBSCRITORA DO APELO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



     - O suposto vício, sanável, de representação, suprido pela apelante por iniciativa própria, ao juntar aos autos instrumento de substabelecimento procuratório com poderes para a causídica subscritora do recurso, afasta eventual irregularidade para outorgar pressuposto processual recursal.



    3ª PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DETERMINANDO ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ATUAL ADVOGADO DA PARTE. PREJUÍZO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DILAÇÃOPROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    - O processo é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas e do prejuízo. Assim, os atos processuais não são um fim em si mesmo, mas um meio para chegar-se ao objetivo final, havendo nulidade dos atos apenas quando tal desiderato não for alcançado ou haja prejuízo para uma das partes na prática do ato.



    - A publicação da nota de foro em nome de outro advogado não gera nulidade processual quando corretas as demais informações, e a prática do ato alcançou seu objetivo de informar à parte sobre o despacho, apresentando ela petição.



    - Constatando-se que o Juiz a quo concedeu aos litigantes oportunidade para a produção de provas em audiência, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem em nulidade da sentença proferida, ainda mais quando o advogado requerente da produção de provas não tinha habilitação nos autos, e também por constituir-se matéria preclusa.



    4ª PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO EM SUBSTITUIÇÃO. ENTREGA E PUBLICAÇÃO DO JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR AO TÉRMINO DA SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA DECRETAR-SE A NULIDADE DA SENTENÇA.



    - Tendo o Juiz Substituto sido designado pela Presidência do Tribunal de Justiça para exercício na unidade judiciária no período de 12/07/2006 a 29/07/2006, e prolatado sentença com esta última data, mas somente entregue no cartório no dia 23/08/2006, conforme certidão emitida pela analista cartorial, quando não mais detinha jurisdição, a sentença se apresenta inexistente ou nula, por não atender ao requisito de agente capaz para reconhecimento da licitude judicial.



    - A conduta do Magistrado afronta diretamente a Súmula 20 do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos seguintes termos: ‘É nula de pleno direito e, por conseguinte, não surte qualquer efeito jurídico, a sentença que, embora assinada em data anterior, somente é entregue ao escrivão quando seu subscritor não mais exercia jurisdição na respectiva unidade judiciária.’



    - O fato de o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, anteriormente, ter determinado a juntada da sentença, decisão ad quem que não operou coisa julgada - visto depender de Agravo Regimental em RE perante o STF, por versar sobre pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, portanto, matéria de ordem pública (art. 267, § 30, do CPC) - não configura o instituto da preclusão, podendo a matéria ser apreciada a qualquer momento nas instâncias ordinárias, particularmente em grau de apelação”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente